Tribunal: STJ
Processo: 1032262-11.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796589 - MT (2024/0427310-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: KATHLLEN ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E
182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao fundamento de aplicação da Súmula 83/STJ,
atinente à inexistência de divergência jurisprudencial relevante e
à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
dominante desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno que não impugna de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido,
à luz do princípio da dialeticidade recursal e das Súmulas 83 e
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com base na Súmula 83/STJ, ao reconhecer que o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
dominante do STJ, o que obsta a admissão de recurso especial
pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988.
4. A jurisprudência desta Corte afirma que a decisão que
inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, por tratar-se de pronunciamento uno e indivisível,
conforme entendimento da Corte Especial (EAREsp 746.775
/PR).
5. A ausência de impugnação específica do fundamento relativo
à incidência da Súmula 83/STJ inviabiliza o conhecimento do
agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA48437118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f72cf48a-a78e-4af5-87f6-4e6c37ff2fb1

6. A alegação genérica de desacerto da decisão agravada,
desacompanhada de demonstração concreta de dissídio
jurisprudencial e de enfrentamento dos fundamentos adotados,
caracteriza inobservância ao princípio da dialeticidade recursal,
ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
7. Jurisprudência consolidada desta Corte confirma que não se
conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
encontra em consonância com o entendimento do STJ (Súmula
83/STJ), e que agravo interno que não impugna todos os
fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido
(Súmula 182/STJ).
8. Mantida a majoração dos honorários advocatícios, conforme
previsto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e
eventuais concessões de gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f72cf48a-a78e-4af5-87f6-4e6c37ff2fb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796589 - MT (2024/0427310-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: KATHLLEN ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E
182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao fundamento de aplicação da Súmula 83/STJ,
atinente à inexistência de divergência jurisprudencial relevante e
à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
dominante desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno que não impugna de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido,
à luz do princípio da dialeticidade recursal e das Súmulas 83 e
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com base na Súmula 83/STJ, ao reconhecer que o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
dominante do STJ, o que obsta a admissão de recurso especial
pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988.
4. A jurisprudência desta Corte afirma que a decisão que
inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, por tratar-se de pronunciamento uno e indivisível,
conforme entendimento da Corte Especial (EAREsp 746.775
/PR).
5. A ausência de impugnação específica do fundamento relativo
à incidência da Súmula 83/STJ inviabiliza o conhecimento do
agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

6. A alegação genérica de desacerto da decisão agravada,
desacompanhada de demonstração concreta de dissídio
jurisprudencial e de enfrentamento dos fundamentos adotados,
caracteriza inobservância ao princípio da dialeticidade recursal,
ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
7. Jurisprudência consolidada desta Corte confirma que não se
conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
encontra em consonância com o entendimento do STJ (Súmula
83/STJ), e que agravo interno que não impugna todos os
fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido
(Súmula 182/STJ).
8. Mantida a majoração dos honorários advocatícios, conforme
previsto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e
eventuais concessões de gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso
anteriormente interposto nestes autos.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada [deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada (e-STJ fls. 812/813):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.

A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n.
1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
30/9/2019
1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de
).
29/10/2020
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da
ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames,
medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Súmula n. 83
/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em
Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento
de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.597.178/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024

Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade
e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
"[o] recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice
da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões, limita-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Quanto aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48256566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:15
Código de Controle do Documento: 91e3375e-1bcb-4fbe-8d45-9976cdf03695

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.589 / MT
Número Registro: 2024/0427310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10322621120228110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: KATHLLEN ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: KATHLLEN ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA48410221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: 6107445e-5d30-4b1c-99d5-f79a891a0386

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:24
Código de Controle do Documento: 6107445e-5d30-4b1c-99d5-f79a891a0386